Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-70.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVADA.

1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal estão devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e contraditório judicial.

2. Não se acolhe a alegação de que o acusado atuou em legítima defesa, por ausência de provas mínimas capazes de ensejar ocorrência da excludente.

3. Apelação não provida.